Tribunal: TJSP
Processo: 1002033-35.2020.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contratação de empréstimo consignado cuja assinatura é contestada – Prova suficiente da contratação – Disponibilização da quantia em conta corrente do autor – Conjunto de elementos e provas que convergem para a legitimidade do negócio, tais como documentos pessoais, identidade de endereço e similitude de assinaturas - Ação

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contratação de empréstimo consignado cuja assinatura é contestada – Prova suficiente da contratação – Disponibilização da quantia em conta corrente do autor – Conjunto de elementos e provas que convergem para a legitimidade do negócio, tais como documentos pessoais, identidade de endereço e similitude de assinaturas - Ação improcedente – Recurso provido.